Tribunal: TJPA
Processo: 0848734-88.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848734-88.2019.8.14.0301

APELANTE: NORTE LOG LTDA

APELADO: RT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0848734-88.2019.8.14.0301

APELANTE: NORTE LOG LTDA

APELADO: RT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO MEDIANTE BOLETOS FRAUDADOS. TEORIA DA APARÊNCIA. BOA-FÉ DA DEVEDORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Norte Log Ltda. contra sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada em face de RT Distribuidora de Alimentos EIRELI, visando à cobrança da quantia de R$ 16.505,07, referente a serviços de transporte fluvial. A ré, ao apresentar embargos monitórios, alegou ter quitado o débito mediante pagamento de boletos enviados por e-mail, que supostamente teriam sido enviados pela própria autora. O juízo de origem julgou improcedente a ação, aplicando a teoria da aparência, por considerar que os documentos apresentados pela ré eram verossímeis e correspondiam aos valores devidos, além de reconhecer a boa-fé da devedora. A autora recorreu, alegando inconsistências nos documentos de pagamento e requerendo, subsidiariamente, o afastamento da condenação em custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é aplicável ao caso a teoria da aparência diante da alegação de pagamento indevido por fraude em boletos; (ii) analisar se deve ser afastada a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão da suposta ausência de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da teoria da aparência em hipóteses excepcionais de fraude em boletos bancários, desde que a parte lesada atue com boa-fé e diligência razoável.

4.

O conjunto probatório revela que a ré efetuou pagamentos em valores exatos aos cobrados, por meio de boletos aparentemente legítimos e encaminhados em nome da autora, o que evidencia ausência de má-fé ou culpa grave.

5.

Não há prova de que a ré tenha agido com negligência ou desatenção grosseira ao efetuar os pagamentos, o que justifica o reconhecimento de sua boa-fé e a consequente improcedência da cobrança.

6.

A condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios é decorrência lógica da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, não se tratando de penalidade, mas de ônus processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A teoria da aparência aplica-se às hipóteses de fraude em boletos bancários quando a parte devedora age com boa-fé e diligência razoável, realizando pagamento em valores exatos por meio de documentos aparentemente legítimos.

2.

A ausência de má-fé ou erro grosseiro afasta a responsabilidade da devedora pelo inadimplemento decorrente de fraude.

3.

A condenação em custas e honorários decorre da sucumbência e não configura dupla penalização.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGA PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO MONITÓRIA
(Proc. nº 0848734-88.2019.814.0301) ajuizada por Norte Log Ltda. em face de RT Distribuidora de Alimentos EIRELI, perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA.

Após trâmite processual, o Juízo Singular proferiu sentença com o seguinte comando final:

“Isso posto, julgo improcedente a presente ação monitória, pelos fatos e fundamentos dispostos anteriormente, eis que válidos os boletos e pagamentos realizados nos Ids 53086197 e 53086198.

Considerando a sucumbência da parte autora, condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Registre-se. Intime-se.”

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de Apelação, sustentando, em síntese que os documentos apresentados pelo réu não comprovam o efetivo pagamento, por conterem divergências evidentes; que não seria aplicável a teoria da aparência, diante do erro grosseiro e da ausência de cautela da parte ré ao efetuar o pagamento; que, subsidiariamente, caso não seja provido o recurso para julgar procedente a ação monitória, deve ao menos ser afastada a condenação ao pagamento de honorários e custas, a fim de evitar dupla penalização.

Contrarrazões de Id. 20160069.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

2.

RAZÕES RECURSAIS:

Cuida-se de apelação interposta por Norte Log Ltda. contra sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada em face de RT Distribuidora de Alimentos EIRELI, em que o juízo a quo julgou improcedente o pedido, aplicando ao caso a teoria da aparência, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

A apelante sustenta, em síntese, que os boletos apresentados pela parte ré não correspondem àqueles encaminhados pela autora, pois apresentam divergências de código de barras e de destinatário; que não seria aplicável a teoria da aparência, diante da ausência de cautela da apelada; subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação em custas e honorários advocatícios, sob o argumento de não poder ser penalizada duplamente.

Todavia, razão não lhe assiste.

O conjunto probatório constante dos autos evidencia que a parte ré foi induzida a erro, tendo realizado o pagamento de boletos encaminhados via e-mail em nome da própria autora, nos exatos valores das duplicatas cobradas na inicial.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
[1]
admite a aplicação da teoria da aparência quando a conduta da parte se mostra compatível com a de um homem médio, diligente e de boa-fé, especialmente em hipóteses de fraude em boletos bancários.

Não há prova de que a ré tenha agido com negligência ou desatenção grosseira ao efetuar os pagamentos, o que justifica o reconhecimento de sua boa-fé e a consequente improcedência da cobrança. Assim, o conjunto probatório revela que os pagamentos, por meio de boletos aparentemente legítimos e encaminhados em nome da autora, evidenciam ausência de má-fé ou culpa grave, de modo que não se pode imputar-lhe a responsabilidade pela fraude perpetrada por terceiro.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a improcedência da ação monitória.

Mantém-se, ainda, a condenação da autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, por força do princípio da sucumbência (art. 85, CPC).

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE FACTORING. EMISSÃO DE DUPLICATAS SEM LASTRO MERCANTIL. CONFIRMAÇÃO DE HIGIDEZ POR EMPREGADO DA EMPRESA SACADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. TEORIA DA APARÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos praticados por seus empregados no exercício das funções ou em razão delas, independentemente de culpa da própria pessoa jurídica (artigos 932, III, e 933 do Código Civil).

2. Comprovada, pelas instâncias ordinárias, a atuação culposa de empregado da empresa agravante, que, no exercício de suas funções, confirmou a higidez de duplicatas sem lastro mercantil, impõe-se a responsabilização da empregadora pelos danos decorrentes, aplicando-se, inclusive, a teoria da aparência, diante da legítima expectativa criada no meio negocial.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.566.584/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025
).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VOTO VENCIDO QUE INTEGRA O ACÓRDÃO PARA TODOS OS FINS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA RECONHECIDA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. As razões do recurso especial devem exprimir, com transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o decisum. Ausente tal diretriz, incide o óbice da Súmula 284/STF.

2. Nos termos do art. 941, § 3°, do CPC/2015, "o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento". Logo, desnecessária a alegação de violação do art. 1.022 do CPC para prequestionar pontos ressaltados no voto vencido.

3. O Tribunal de origem, mediante a análise das provas dos autos, manteve a aplicação da teoria da aparência já reconhecida na sentença para validar o negócio jurídico empresarial assinado pelo preposto da agravante. Modificar a referida conclusão demandaria o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.537.776/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

Belém, 28/01/2026